Tribunal: STF
Processo: ARE 1597925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT, FAP/RAT. TAXA DE ROTATIVIDADE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- Não há elementos para afirmar que é arbitrária e injustificada medida de reclassificação de grau de risco promovida por atos normativos infralegais, até porque a presunção (relativa) afirmada pelo sistema jurídico brasileiro aponta no sentido da validade e da veracidade dos atos do Poder Público, do que também é possível extrair a equidade nas medidas aplicadas pelo ato normativo atacado, que tem fundamento para alteração na classificação do risco, conforme o art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1991. A propósito, o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 677725/RS, com relação ao Tema 554, fixou a seguinte tese: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”. Além disso, julgou improcedente a ADI nº 4.397, que se voltava contra o disposto no art. 10 da Lei nº 10.666/03.
- Respeitadas a segurança jurídica, irretroatividade, a transparência e a publicidade dos atos da administração pública, bem como o direito de defesa dos contribuintes concernentes aos cálculos do FAP. Na execução dos cálculos é possível que surjam controvérsias, necessidades de correções ou de esclarecimentos, motivo pelo qual o art. 303 e o art. 305 e seguintes, do Decreto 3.048/1999 (com as alterações do Decreto 10.410/2020) previu que os FAPs inicialmente apurados puderam ser contestados perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, apontando possíveis divergências dos elementos previdenciários que compuseram o cálculo do Fator. Mediante contestação administrativa do FAP por parte dos contribuintes, é possível atacar a divergência de dados que integraram o cálculo do FAP, em respeito à ampla defesa e ao contraditório garantidos pelo art. 5º, LVI, da Constituição.
- O FAP não tem apenas a finalidade custear benefícios acidentários, mas também de incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador visando à redução da acidentalidade, motivo pelo qual seu cálculo pode levar em conta o significado amplo de acidente de trabalho para incluir todos os eventos acidentários. Esse aspecto escora preceitos normativos da administração pública que incluem CATs que registram acidentes de trajeto e CATs que não geram benefícios previdenciários no cálculo do FAP, reforçando a natureza solidária da contribuição para a seguridade social.
- No caso dos autos, insurge-se a impetrante contra o bloqueio da bonificação do FAP em decorrência da aplicação da taxa de rotatividade prevista nos itens “3” das Resoluções CNPS nº 1.316/2010 e 1.329/2017. A taxa de rotatividade é critério empregado na aferição e cálculo do índice de frequência, o qual integra o FAP, encontrando-se, portanto, abrangido pela metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, conforme previsto pelo 10 da Lei nº 10.666/2003 e art. 202-A, § 10, do Decreto nº 3.048/1999. Essas Resoluções, ao preverem essa taxa, apenas integram o comando normativo, de modo a evitar que empresas que mantém por mais tempo os seus empregados venham a ser prejudicadas por assumirem toda a acidentalidade. Trata-se de medida que, em última análise, acaba por incentivar a cultura da prevenção, o que se coaduna com a legislação correspondente, na busca da redução de acidentes e doenças do trabalho.
- É correto concluir que empresas que mantém seus empregados por mais tempo, acabam arcando, em maior medida, com as consequências de um acidente ou doença ocupacional do que empresas que, constantemente, substituem seus empregados. Com isso, nada há de ilegal na utilização da taxa de rotatividade para conferir ou não a bonificação mencionada pela impetrante. - Não é possível sustentar que o bloqueio da bonificação do FAP equivale a majoração de tributo, tratando-se de mecanismo de cálculo lastreado em norma legal (art. 10 da Lei nº 10.666/2002) editada em consonância com a ordem constitucional.
- O fato de a Resolução nº 1.329/2017 não prever, expressamente, a possibilidade de a empresa comprovar que observou as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em caso de demissões voluntárias ou término de obra, não implica a ilegalidade do cálculo da taxa de rotatividade nem tampouco ofensa ao princípio isonomia, considerando que o cálculo (da taxa de rotatividade) é suficiente e abrangente o bastante para distribuir, dentre as empresas, os ônus decorrentes de eventuais ocorrências (de acidentes e doenças do trabalho). Ademais, não cabe ao Poder Judiciário modificar a sistemática de avaliação riscos de acidente do trabalho em substituição à Administração, a quem foi confiada essa tarefa pela lei.
- Apelação a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II; 194, parágrafo único, e inciso V e 195, § 9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente